Tribunal: TJSP
Processo: 2284019-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 - Município de Monte Mor – Insurgência conta decisão que rejeitou a exceção e pré-executividade, afastando a alegação de nulidade dos títulos executivos - Nulidade das CDA's – Inocorrência - Cobrança fundamentada em artigos específicos do Código Tributário Municipal – Títulos executivos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2013 a 2017 - Município de Monte Mor – Insurgência conta decisão que rejeitou a exceção e pré-executividade, afastando a alegação de nulidade dos títulos executivos - Nulidade das CDA's – Inocorrência - Cobrança fundamentada em artigos específicos do Código Tributário Municipal – Títulos executivos que preenchem os requisitos dos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 - Presunção de liquidez e certeza não ilidida - Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284019-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante SÃO
CLEMENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DE MONTE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284019-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13279
2
Agravo de Instrumento no 2284019-23.2020.2018.8.26.0000
Agravante: São Clemente Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de Monte Mor
Comarca: Monte Mor
VOTO No 13279
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Exceção de pré-executividade - IPTU dos exercícios de
2013 a 2017 - Município de Monte Mor Insurgência conta
decisão que rejeitou a exceção e pré-executividade,
afastando a alegação de nulidade dos títulos executivos -
Nulidade
das
CDA's
Inocorrência
-
Cobrança
fundamentada em artigos específicos do Código Tributário
Municipal Títulos executivos que preenchem os requisitos
dos artigos 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 -
Presunção de liquidez e certeza não ilidida - Precedentes do
STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça Decisão mantida -
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÃO
CLEMENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
contra a decisão aqui copiada a fls. 287/289 que, nos autos da execução
fiscal no 1500745-27.2018.8.26.0372, ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTE MOR, rejeitou a exceção de pré-
executividade, afastando a alegação de nulidade dos títulos executivos,
determinando o prosseguimento do feito.
Sustenta a agravante que os títulos executivos são nulos
por ausência de indicação da fundamentação legal da cobrança, não
preenchendo os requisitos legais previstos no art. 2o da Lei no 6.830/80
e art. 202 do CTN. Os dados constantes dos títulos, quais sejam, art. 38

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284019-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13279
3
c.c. art. 329 da Lei Complementar no 13/2008 não fazem menção à
cobrança do IPTU. Requer o provimento do recurso, para acolher o
incidente processual, extinguindo a execução fiscal (fls. 1/9).
Desnecessária a intimação da parte contrária para
responder ao recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
No tocante à alegação de nulidade das CDA's, tal
alegação não pode ser acolhida, porquanto os títulos executivos
copiados a fls. 14/18, atendem aos pressupostos legais insculpidos no §
5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80 e do art. 202 do CTN.
Extrai-se do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204
do CTN que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não
precisa vir acompanhado de comprovante de seu fato gerador para
prestigiar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser
elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de
defesa, cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova,
consoante indicação precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF, que
repete o disposto no sobredito art. 204 do CTN, nos seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A
presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de
terceiro, a quem aproveite".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284019-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13279
4
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o
E 6o, DA LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE VÍCIO
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os
requisitos legais para a regularidade da certidão de dívida
ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80
servem ao exercício da ampla TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO São Paulo Agravo de Instrumento no
2250390-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13048 6 defesa. Desse
modo, a inexatidão ou eventual irregularidade constante do
referido título somente implica sua nulidade quando
privarem o executado da completa compreensão da dívida
cobrada. Precedentes análogos: AgRg no REsp no
782075/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ de
06.03.2006; REsp no 660895/PR, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, DJ de 28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, DJ de 16.05.2005; REsp no 485743/ES.
II - Na hipótese, as decisões de primeiro e de segundo graus
deixaram claro que a irregularidade quanto ao valor
original do título não importa qualquer prejuízo à
executada, pois a importância correta pode ser obtida a
partir
do
montante
atualizado.
Ademais,
consta
expressamente na CDA o número do processo administrativo
que precedeu a cobrança, o qual permite aferir a correção
dos cálculos efetuados pelo fisco. III - Recurso Especial
improvido.” (Recurso Especial 893.541/RS, Rel. Min.
Francisco Falcão).
In casu, as certidões ostentam a descrição do tributo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284019-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13279
5
(IPTU) com fundamentação legal (art. 38 c.c. art. 329 da Lei
Complementar Municipal no 13/2008 Código Tributário Municipal),
que dispõem acerca do IPTU e atualização monetária dos débitos
tributários, além de conter cálculo da dívida, com o valor principal e
acréscimos legais (multa e juros), devidamente fundamentados e a
localização e identificação do imóvel, preenchendo, destarte, os
pressupostos legais para sua validade.
A suficiência destes dados deve ser avaliada levando em
conta que não deve prevalecer a ritualística formal em detrimento da
substância do ato, pois analisando, conjuntamente, estes dois fatores, o
segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Em resumo, a substância
dos atos se sobrepõe em relação a eventuais defeitos formais, pois
dentro de uma interpretação que leve em conta a efetividade do
processo e o princípio da instrumentalidade dos atos, não tem mais
espaço o formalismo exagerado que em nada contribui para a aplicação
da justiça.
Exatamente nesse sentido, a jurisprudência tem decidido,
quando analisa as regras processuais com uma interpretação que leva em
consideração o caráter instrumental e teleológico, afastando-se da
exegese literal para se aproximar da “tese de que os requisitos formais
que a lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua de
identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de
defender-se contra ela” conforme se observa nos julgados do STF
mencionados por Humberto Teodoro Júnior na obra “Lei de Execução
Fiscal, 8a edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2002, p. 15”.
O STJ, no julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC, de
relatoria do Ministro Castro Meira, aplicou-se, expressamente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284019-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13279
6
princípio da instrumentalidade dos atos, quando decidiu que “a
existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a
sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de ampla
defesa”, sendo certo que não se deve exigir que se cumpram com rigor
as formalidades, sem que esteja devidamente demonstrado o prejuízo
havido com a preterição da forma.
Assim, levando-se em conta as considerações acima, a
maneira como foram elaboradas as CDA's, no caso sub judice, não
comprometeu a essência dos títulos, tampouco inviabilizaria o
exercício do direito de defesa pela executada, uma vez que é possível
identificar, claramente, o que está sendo exigido, tanto que a executada
opôs o presente incidente processual.
Ainda que se cogitasse da extinção da ação de execução
fiscal pela falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento
regular do processo, decorrente da ausência de título executivo apto e
regular a legitimar a execução, qualquer decisão neste sentido, seria
passível de anulação, por não ter possibilitado à exequente a
substituição ou emenda do título para supressão do defeito constante do
título executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação da
Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Em resumo, não se verificando afronta aos dispositivos
da Lei de Execuções e do CTN antes mencionados, que elencam os
requisitos formais da CDA, afasta-se a alegação de nulidade dos títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284019-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13279
7
executivos.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão
agravada, tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator